Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI 9.656/98. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. QUADRO CLÍNICO GRAVE. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 597 E 302 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à contratação de plano de saúde, nos termos da Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. A Lei 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe que, prevista carência contratual, o prazo máximo para cobertura dos casos de urgência e emergência é de 24 horas, nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A Resolução CONSU n. 13, que limita a cobertura de urgência e emergência para as primeiras 12 horas do atendimento, vigente o período de carência, é abusiva e não deve se sobrepor à Lei 9.656/98 que prevê como obrigatória a cobertura em casos de emergência.
4. As cláusulas restritivas constantes na legislação de saúde – Lei 9.656/98, devem ser interpretadas com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, de modo que seja mais favorável ao consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.